Tribunal: TJDFT
Processo: 0749383-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. ART. 833, IV E X, DO CPC. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR OU RESERVA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores existentes em conta bancária do recorrente.
2. O agravante requer a desconstituição da penhora, ao argumento de que os valores constritos seriam impenhoráveis por possuírem natureza salarial ou serem inferiores ao limite legal de 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os valores bloqueados em conta corrente do agravante são impenhoráveis, seja por possuírem natureza alimentar, seja por se enquadrarem na proteção do art. 833, X, do CPC, aplicável a valores inferiores a 40 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, relativa a salários e verbas de natureza alimentar, não é absoluta, admitindo mitigação desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação do STJ.
5. A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC, para alcançar valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente, desde que demonstrada a natureza de pequena economia ou reserva financeira.
6. A extensão da proteção legal exige prova de que os valores bloqueados possuem origem alimentar ou se destinam à formação de poupança, ônus que incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
7. O simples fato de o montante estar depositado em conta corrente e ser inferior a 40 salários mínimos não gera presunção automática de impenhorabilidade.
8. No caso concreto, o recorrente não comprovou que os valores constritos decorrem de verba de caráter alimentar nem que possuem finalidade de reserva financeira, inexistindo elementos aptos a afastar a penhora.
9. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, depende de comprovação de que possuem natureza alimentar ou se destinam à formação de reserva financeira.
2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados é do executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: não há.